Tribunal: TJMT
Processo: 0002087-19.2009.8.11.0005
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002087-19.2009.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDINEI TEODORO DA SILVA registrado(a) civilmente como VALDINEI TEODORO DA SILVA - CPF: 723.113.639-72 (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), LUZIA LUIZA DE MELO TEODORO - CPF: 013.419.901-41 (AGRAVADO), IZABELLE EPIFANIO - CPF: 011.620.241-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUISITO DE PRÉVIO REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO.
TEMA REPETITIVO 314 DO STJ (RESP 1120097/SP). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, “b”, e o inadmitiu com base no art. 1.030, V, ambos do CPC.

2.
R
ecurso especial fundado no art. 105, III, "a" e "c", da CF/1988, alegando violação a diversos dispositivos do CPC e divergência jurisprudencial.

3.

O acórdão recorrido entendeu demonstrado o desinteresse dos executados no prosseguimento do feito, afastando a necessidade de prévio requerimento para extinção do processo (
Tema Repetitivo 314 do STJ (REsp 1120097/SP).

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de abandono da causa pelo autor quando já citado o réu, é necessário requerimento da parte contrária para extinção do processo, à luz da Súmula 240/STJ e do Tema 314 do STJ.

III. Razões de decidir

5. O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento de que a extinção do processo por abandono pode prescindir de requerimento do réu se evidenciado o desinteresse no prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A extinção do processo por abandono da causa pode ocorrer independentemente de requerimento do réu, quando evidenciado o desinteresse no prosseguimento do feito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, §§ 1º e 6º; 1.030, I, “b”; CF/1988, art. 105, III, “a” e “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.355.277/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.12.2015, DJe 01.02.2016.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002087-19.2009.8.11.0005

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE VALDINEI TEODORO DA SILVA REGISTRADO (A) CIVILMENTE COMO VALDINEI TEODORO DA SILVA e OUTRO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e o
inadmitiu
, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.

O agravante alega violação aos arts. 485, §§ 1º e 6º; 275, 280, 281 e 932, todos do CPC, assim como à Súmula 240, do STJ. Requer seja exercido o juízo de retratação, ou, o seu provimento, para permitir o seguimento do Recurso Especial (id. 283671859).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 283888882.

Sem contrarrazões (id. 289329384).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e o
inadmitiu
, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.

De início, pertinente o registro que o agravante apenas se insurge contra o ponto da decisão agravada que
negou seguimento ao R
ecurso Especial
, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC
.

Pois bem.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Quarta Câmara de Direito Privado (id 264183787).

Alegou v
iolação aos arts. 485, §§ 1º e 6º, 178 275, 280, 281, 927 e 932, todos do Código de Processo Civil, bem como dissídio jurisprudencial.

Entretanto, no v. acórdão recorrido ficou consignado a demonstração do desinteresse dos executados no prosseguimento do feito, de modo que não é caso de se considerar necessário o prévio requerimento para a extinção. Indicou o Relator, o Tema repetitivo 314 do STJ (REsp 1120097/SP).

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
O recorrente aponta violação aos artigos 485, 927 e 932, todos do CPC/2015, alegando que a extinção do processo por abandono da causa exige prévio requerimento da parte contrária, conforme a Súmula 240 do STJ. Argumenta que no caso concreto, como houve citação dos executados, seria imprescindível tal manifestação prévia.

Sobre este ponto, constou do arresto impugnado:

“[...] Na apelação, o ora agravante sustentou que apesar de ter sido pessoalmente intimado a dar andamento ao feito, conforme ID. 246258682 e 246258683, “houve a citação da parte contrária, portanto, a extinção dos autos precederia de pedido da parte adversa”, conforme orienta a Súmula 240 do STJ.

No Tema repetitivo 314 do STJ (REsp 1120097/SP), indicou-se que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito.

Sobre esse ponto, os apelados destacaram nas
contrarrazões
que é o maior interessado na não continuidade de demandas em seu desfavor, daí também possível a interpretação de que sempre se considerará como requerida a extinção do feito por abandono de causa pelo Exequente.

Por conseguinte, demonstrado o desinteresse dos executados no prosseguimento do feito, não é caso de se considerar necessário o prévio requerimento para a extinção. [...]”.

No Tema 240 do STJ firmou-se:

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”
(CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2000, DJ 06/09/2000, p. 215)

O entendimento exposto no voto está de acordo com o Tema 240 do STJ, bem como com julgado da Corte Superior:

“
RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DO AUTOR. REGULAR INTIMAÇÃO PARA QUE DÊ ANDAMENTO AO FEITO. NÃO ATENDIMENTO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO QUANDO EMBARGADA A EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO EXEQUENDO CERTO. EXTINÇÃO SEM REQUERIMENTO, MAS COM CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. 1. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata. 2. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também parte passiva, em determinadas circunstâncias. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior, aperfeiçoando o entendimento sobre a matéria, entende que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que for embargada a ação/execução, por não ter havido, nesses casos, a integração do requerido à lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção. 4. Com o julgamento de embargos do devedor, o crédito exequendo apresenta-se estabilizado, sólido, tendo sido com isso satisfeito o direito do executado a ter um julgamento de mérito, ao mesmo tempo que se constata uma situação que apenas excepcionalmente será modificada. 5. Não pendendo decisão nos embargos de devedor e seguindo a execução seu curso, é de concluir pelo desinteresse do executado nesse prosseguimento e, consequentemente, a desnecessidade de seu requerimento quanto a esse fim.
6. No caso dos autos,
a falta de impugnação da sentença de extinção por parte da executada, e as declarações das contrarrazões,
hão de ser encaradas como a vontade de não dar seguimento ao feito, ou seja, como demonstração de desinteresse para continuidade da execução, capaz de suprir o requerimento para a extinção.
7. Recurso especial a que se nega provimento
.” (REsp n. 1.355.277/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 1/2/2016.)

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 240/STJ do Superior Tribunal de Justiça.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025